Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703977-27.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 62644030) interposta por BANCO PAN S.A., em face de sentença (ID 62644028) proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de MARIA APARECIDA DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que a parte autora, instada a juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento das custas complementares do mandado de busca e apreensão requisitado, manteve-se inerte. Em suas razões recursais (ID 62644030), o autor, ora apelante, sustentou que o caso em tela se trata na verdade do art. 485, inciso III, do CPC, e, portanto, deveria ter havido a sua intimação pessoal para suprir a omissão. Argumentou ainda que não houve interesse em abandonar a causa. O preparo foi devidamente recolhido (ID 62644031). Não houve contrarrazões, visto que o apelado não foi citado. O Juízo de 1a instância manteve a sentença conforme prolatada e remeteu os autos à 2a instância. (ID 62644032). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora apelante, apresentou petição de desistência do recurso (Id 66849750). Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsão do art. 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal porquanto não foram fixados na origem. Intima-se. Publique-se. Retirem-se os autos da pauta de julgamento e devolvam-se os autos à instância de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital